Tribunal: TCU
Processo: 014.678/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto pela empresa Telematica Sistemas Inteligentes Ltda. em face do despacho de peça 64, por meio do qual indeferi o pleito da agravante para ingressar como interessada nos presentes autos, o que fiz com fundamento na manifestação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, que, nesta fase processual, tratam de agravo interposto pela empresa Telematica Sistemas Inteligentes Ltda. contra despacho do relator que indeferiu seu ingresso nos autos como interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, em seus exatos termos, o despacho proferido à peça 64; e 9.2. dar ciência desta deliberação à agravante.